Tribunal: STF
Processo: ARE 1538125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROMOÇÃO À CLASSE 10 DO NÍVEL III DA CARREIRA DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOSSORÓ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA PREVIMOSSORÓ PARA RESPONDER A AÇÕES DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DE SERVIDORES APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA ADMINISTRATIVA DO DIREITO PLEITEADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MERA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 85 DO STJ E 443 DO STF. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM CASO DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. DEVER DE A ADMINISTRAÇÃO AFERIR, DE OFÍCIO, O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ELEVAÇÃO FUNCIONAL DOS SEUS AGENTES PÚBLICOS, CUJA CONCESSÃO SE OPERA POR ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO E COM EFEITOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 17 DO TJRN. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NECESSÁRIO À MOVIMENTAÇÃO À CLASSE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    A ausência de implementação de elevação funcional de servidor público, uma vez preenchidos os requisitos legais, caracteriza conduta omissiva da Administração, a qual, sem ter havido a negativa expressa do próprio direito na esfera administrativa, provoca apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, nos termos das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.



    É desnecessário o requerimento administrativo para a concessão de promoções e progressões aos servidores públicos quando a Administração não tem procedido às respectivas avaliações de desempenho, pois cabe à Administração Pública o controle da ficha funcional dos seus agentes públicos e o dever de aferir de ofício o preenchimento dos requisitos legais necessários à elevação na carreira, cuja realização se opera por meio de ato administrativo vinculado e com efeitos declaratórios, nos termos da Súmula 17 do TJRN.



    Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por esta 1ª Turma Recursal, conforme ilustram os precedentes firmados nos Recursos Inominados 0809561-93.2020.8.20.5106, 0803041-83.2021.8.20.5106 e 0800632-66.2023.8.20.5106; igual entendimento também vem sendo adotado pela 2ª Turma Recursal nos Recursos Inominados 0821724-71.2021.8.20.5106 e 0809768-58.2021.8.20.5106 e 0804779-38.2023.8.20.5106.



    A promoção dos profissionais da educação está regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 70/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR – dos profissionais da educação pública municipal de Mossoró, sendo a imposição legal de garantir a promoção dos servidores da ativa de competência exclusiva do ente municipal.



    No entanto, considerando que a postulante é aposentada, o cumprimento da obrigação de fazer referente à implantação da progressão funcional e da obrigação de pagar as parcelas vencidas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, devidas após a aposentação da demandante, será de responsabilidade da autarquia previdenciária recorrente, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva.



    É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da LC 101/2000, conforme entendimento do STJ fixado em sede de recurso especial repetitivo.



    Ainda que a parte autora tenha ingressado efetivamente no magistério municipal em 1º/4/1986 (Identificador 12857966), faz jus à promoção à Classe X da carreira de professor desde quando completou 27 anos de docência, nos termos do Anexo I da Lei Municipal 2.249/2006 e do art. 6º da LCM 70/2012."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e XXXV; 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente